Tribunal: TJDFT
Processo: 0734538-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0734538-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Recorrente (s): PAULA CRISTINA MACEDO MATTAUS Recorrido (s): CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo PAULA CRISTINA MACEDO MATTAUS contra decisão (ID 205723208) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da agravante, nos seguintes termos: “Recebo a emenda à inicial, que complementa a peça de ingresso. Indefiro os benefícios da gratuidade de Justiça à parte autora, visto que através dos extratos juntados aos autos não restou demonstrado quanto a parte autora aufere mensalmente. Além disso, não restou claro se a requerente possui conta apenas junto ao Banco do Brasil. Outrossim, através do registrato, verifica-se que a autora é capaz de adimplir com todos os seus débitos, não estando em situação de inadimplência. Desta forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas iniciais do processo. (...).” Em suas razões recursais complementares (ID 63170509), o agravante alega, em suma, que faz jus ao benefício da justiça gratuita porque aufere renda de estágio no valor de R$ 1.600,00, mais R$ 8,00 de vale–transporte por dia de trabalho na Defensoria Pública da União. Afirma que recebe mais R$ 1.300,00 de ajuda materna, mas “tem de tirar R$ 834,44 para pagar a mensalidade do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), com vencimento para todo dia dez (10), conforme comprovam os extratos apresentados, mais R$ 1.139,72, para quitar as parcelas de acordo celebrado com a parte contrária, por conta de ação monitória, ajuizada em Ceilândia (DF), mais R$ 412,79 para a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (FESMPDFT), em razão da bolsa parcial que tem para estudar. A agravante também tem de pagar R$ 245,00 de energia elétrica, R$ 156,00 da fatura do telefone residencial e, aproximadamente, R$ 60,00, referente ao consumo de água e tratamento de esgoto.” Aduz que no processo no 0708956-17.2022.8.07.003 foi-lhe concedido o benefício da justiça gratuita e colaciona vários julgados para fundamentar seu alegado direito à benesse. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo ante o pedido de concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300[3], ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, verifico a probabilidade do direito porque segundo um critério objetivo adotado por esta Corte para aferição da hipossuficiência financeira, que é a utilização do artigo 4o da Resolução no 271/2023 c/c artigo 1o, §2o, da Resolução no 140/2015, ambas da Defensoria Pública do DF – DPDF, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar líquida (descontado o imposto de renda e previdência oficial) não superior a cinco salários-mínimos. Assim, tendo em vista que atualmente o salário-mínimo é de R$ 1.412,00, por este critério objetivo a parte faz jus ao benefício se auferir renda líquida de até R$ 7.060,00. Na presente hipótese, vejo do ID 63070737 que a agravante recebe bolsa-auxílio do estágio do valor de R$ 1.600,00 mais auxílio-transporte de R$ 8,00, totalizando uma média de R$ 1.776,00 por mês. Dessa forma, por este critério objetivo, o agravante se enquadra como hipossuficiente financeira, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita. Noutro giro, verifico risco ao resultado útil do processo pois, caso a tutela antecipada não seja deferida, a distribuição do feito de origem será cancelada pelo indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC. Portanto, presentes os requisitos legais, viável a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para conceder a gratuidade de justiça à agravante ao menos até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.